Tribunal: STF
Processo: ARE 1446010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - BASE DE CÁLCULO REAL INFERIOR À PRESUMIDA - DIREITO DE RESTITUIÇÃO - OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL - Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a se creditar integralmente dos valores recolhidos pela refinaria, a título de ICMS-ST, quando da saída do óleo diesel destinado à impetrante e utilizado na sua atividade produtiva inadmissibilidade autorizada pelo art. 155, § 2º, XII, “b”, da CF/88, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) previu que a lei estadual poderia atribuir a responsabilidade pelo pagamento do tributo ao contribuinte ou ao depositário a qualquer título, na qualidade de substituto tributário (art. 6º) - o art. 8º, III, da Lei Estadual nº 6.374/1989, conferiu tanto à refinaria quanto à empresa distribuidora de lubrificante ou de combustível líquido ou gasoso a condição de sujeito passivo por substituição, a depender do momento de recolhimento do tributo na hipótese sub judice, considerando que a refinaria efetuou o recolhimento do ICMS-ST pautada em base de cálculo presumida do imposto (arts. 273 e 41 do RICMS/00), o legislador autorizou que a consumidora final efetuasse o creditamento do imposto que fora retido por substituição tributária, calculado mediante a aplicação da alíquota interna -, 12% (doze por cento) -, no caso, sobre a base de cálculo, assim entendida como o valor total cobrado pelo contribuinte substituído remetente da mercadoria inteligência do art. 272 do RICMS/00 - Sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, incisos I e XII, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente